Tribunal: TJSP
Processo: 1515528-98.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXAS. SENTENÇA QUE PRONUNCIA A NULIDADE DAS CDA'S E EXTINGUE A EXECUÇÃO POR NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESSENCIAIS RECLAMADOS POR LEI. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL EM RELAÇÃO ÀS TAXAS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO IPTU. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
São nulas as certidões de dívida ativa que inobservam os requisitos previstos na Lei

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXAS. SENTENÇA QUE PRONUNCIA A NULIDADE DAS CDA'S E EXTINGUE A EXECUÇÃO POR NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESSENCIAIS RECLAMADOS POR LEI. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL EM RELAÇÃO ÀS TAXAS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO IPTU. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
São nulas as certidões de dívida ativa que inobservam os requisitos previstos na Lei Federal n. 6.830/80 (art. 2o, §§ 5o e 6o) e no Código Tributário Nacional (art. 202), gerando a extinção da execução fiscal no que respeita à taxas. CDAs que indicam expressamente o fundamento legal para cobrança do IPTU. Possibilidade de prosseguimento da execução relativamente ao imposto, cujo valor se alcança por simples cálculos aritméticos.